Tribunal: CARF
Processo: 11831.002354/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
FOLHAS DE PAGAMENTO EM DESACORDO COM O REGULAMENTO (CFL 30).
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela Previdência Social.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. SÚMULA CARF No 88.
Nos termos da Súmula CARF no 88, a Relação de Vínculos ­ VÍNCULOS, anexo a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11831.002354/2007-15
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.807 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
REQUEST IT CONSULTORIA EM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
FOLHAS DE PAGAMENTO EM DESACORDO COM O REGULAMENTO
(CFL 30).
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de preparar
folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela
Previdência Social.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. SÚMULA CARF No 88.
Nos termos da Súmula CARF no 88, a “Relação de Vínculos ­ VÍNCULOS”,
anexo a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa
jurídica, não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
tendo finalidade meramente informativa.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.002354/2007-15
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002354/2007-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 68) interposto em face da decisão da 14a Tuma
da DRJ/SPOI, consubstanciada no Acórdão no 16-20.332 (p. 53), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 2) do qual a Contribuinte foi
cientificada em 26/06/2007 (p. 2), com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação
acessória, consistente em deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações
pagas, que englobassem todos os segurados, a seu serviço e/ou remunerações, de acordo com os
padrões e normas estabelecidos na legislação previdenciária (CFL 30).
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (p. 7), tem-se que:
1- Em ação fiscal na empresa REQUEST INFORMATICA LTDA, foi solicitado
através de Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, (Anexo I),
datado de 13/02/2007, a apresentação, dentre outros documentos, das folhas de
pagamento de todos os segurados com prazo de apresentação fixado para o dia
22/02/2007.
2- A empresa deixou de atender tal solicitação, a partir do que esta fiscalização entende
que a empresa deixou de preparar as folhas de pagamento contendo a totalidade de
valores pagos a titulo de remuneração aos segurados ao seu serviço no período de
01/1997 a 12/2006, incorrendo assim em infração do art. 32, inciso I, da Lei n.8212/91
combinado com o artigo 225, inc. I , parágrafo 9 0 , do RPS- Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.3048/99.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 18), a qual foi julgada improcedente pelo órgão julgador de primeira
instância, nos termos do susodito Acórdão no 16-20.332 (p. 53), conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
Constitui infração a empresa preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou
creditas a segurados a seu serviço em desacordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo órgão competente da Seguridade Social. Artigo 32, I da Lei 8.212/91.
PEDIDO DE INTIMAÇÃO DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE AO PATRONO DA
EMPRESA NO ENDEREÇO DAQUELE. IMPOSSIBILIDADE.
E. descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao
Patrono da Impugnante em endereço diverso de seu domicilio fiscal tendo em vista o §
4° do art. 23 do Decreto 70.235/72.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (fl. 68), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002354/2007-15

(i) inexistência de infração;
(ii) inexistência de responsabilidade dos sócios; e
(iii) requer, ao final, que todas as publicações sejam feitas em nome do seu
patrono.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em
deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas, que englobassem
todos os segurados, a seu serviço e/ou remunerações, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos na legislação previdenciária (CFL 30).
A Contribuinte, em sua peça recursal, defende, em síntese, a (i) inexistência de
infração, (ii) inexistência de responsabilidade dos sócios e (iii) ao final, requer que todas as
publicações sejam feitas em nome do seu patrono.
Passemos, então, à análise dos pontos de irresignação da Recorrente.
Da Inexistência de Infração
Neste ponto, a Contribuinte defende que a autuação foi empreendida em função
de a Recorrente ter, supostamente, deixado de incluir em sua folha de pagamento valores
quitados a pessoas jurídicas que lhe prestaram serviços.
Prossegue destacando que o Fiscal efetivou verdadeira desconsideração da
personalidade jurídica das, empresas REQUEST FOR INFORMÁTICA bem como da empresa
REQSSA INFORMÁTICA S/C LTDA., equiparando o pagamento a essas empresas a
pagamentos a segurados (sócios dessas empresas).
Neste espeque, conclui que, na realidade, negligencia-se que esses segurados
estão custeando sua aposentadoria pelas empresas prestadoras de serviços que recolhem as
contribuições devidas. Não cabe à impugnante manter em folha de Salários os sócios de todas
os fornecedores que a ela prestam serviços! Verifica-se, portanto, a inexistência de um fato
tipificado na legislação previdenciária apta a ensejar a cobrança de multas.
Pois bem! Razão não assiste à Recorrente.
De plano, conforme destacado pela DRJ, cumpre informar que foi constatado
através da análise conjunta da Notificação Fiscal DEBCAD n° 37.046.864-3, lavrada na mesma
ação fiscal que deu origem ao auto de infração ora apreciado que a Impugnante criou uma
forma remunerat6ria de prestação de serviço irregular, ou seja, os prestadores de serviços são
os sócios das pessoas jurídicas que, por sua vez são sócias da Autuada.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002354/2007-15

Prossegue, aquele Colegiado, esclarecendo que ou seja, restou comprovado que
outras empresas, sócias da Autuada, tinham como finalidade a prestação de serviço pessoal dos
"sócios", cuja prestação de serviço era regrada por contrato contendo cláusulas rígidas
normatizadoras do trabalho destes prestadores, demonstrando que tais empresas foram criadas
apenas para fornecer a mão-de-obra de seus "sócios" para a sócia-mãe, a empresa Autuada,
observando-se que todas desenvolviam a mesma atividade e, assim, a Autuada "terceirizava"
sua atividade fim utilizando os "sócios" de suas sócias.
Nestas condições, é evidente que a Autuada poderia e deveria ter incluído em
folhas de pagamento de forma discriminada, os fatos geradores de contribuições sociais, a saber,
a remuneração dos prestadores de serviço irregularmente enquadrados como pessoas jurídicas e
que, na realidade, foram prestações de serviço subordinado conforme apurado e comprovado nos
autos da Notificação Fiscal DEBCAD n° 37.046.864-3 (PT n° 11831.002357/2007-41).
Assim, verificada a ocorrência in concreto da infração em tela, tratou a agente
fiscal de lavrar o presente Auto, em cumprimento do disposto no art. 293 do Regulamento da
Previdência Social – RPS.
Em que pesem os esforços expendidos pela Recorrente em seu arrazoado, os
argumentos apresentados não têm o condão de ilidir o procedimento fiscal.
Ao contrário, a Contribuinte, em sua defensiva, confirma que deixou de incluir
nas folhas de pagamento a remuneração paga aos prestadores de serviços, sócios das empresas
que, por sua vez, são sócias da Autuada, sem qualquer justificativa amparada por fundamento
legal, apenas alegando que a prestação de serviços da forma por ela adotada era regular.
Registre-se, pela sua importância que, no julgamento do processo referente ao
descumprimento da obrigação principal (Processo no 11831.002357/2007-41), restou decidido
que:
Embora os contratos de prestação de serviço possam estar perfeitamente formalizados,
as empresas envolvidas regularmente criadas e inscritas nos órgãos públicos, as
situações fáticas revelaram que a recorrente desejava contratar uma prestação de serviço
contínua, pessoal e a ela subordinada, o que é causa objetiva, função prático-social ou
econômico-social, não do contrato de prestação de serviços pretendido pela recorrente,
mas do contrato de trabalho.
(...)
Em suma, na presença de pessoalidade, subordinação, continuidade e onerosidade,
teremos a caracterização de um contrato de trabalho e, portanto, os pagamentos feitos ao
prestador do serviço serão considerados parcela remuneratória que está no campo de
incidência das contribuições previdenciárias e de terceiros.
(...)
Conforme acima anotamos, a pessoalidade está presente quando o prestador não pode
fazer-se substituir sem o consentimento do empregador. In casu, quem contratava os
clientes era a recorrente e era esta que determinava qual trabalhador prestava serviço
para qual cliente. Não havia liberdade do prestador fazer-se substituir. Embora
denominados sócios da Request For e Reqssa, os trabalhadores eram alocados segundo
a determinação da recorrente, conforme amplamente provado nos autos. Ademais,
prestavam serviços exclusivamente para a recorrente, conforme as notas fiscais
sequenciais atestam. Esse mesmo fato corrobora, conforme apontado pela autoridade
fiscal, a subordinação. A exclusividade na prestação de serviços, a dependência
econômica, são fortes indícios da subordinação. Esses indícios convergem com outro
importante indício: o Termo de Ajustamento de Conduta. Tal documento refere-se
explicitamente ao compromisso da recorrente em:
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002354/2007-15

ABSTER-SE de admitir e manter, sob a rubrica de sócio, trabalhadores que
efetivamente não sejam donos do negócio, na forma e moldes estabelecidos no
Titulo 11 do Código Civil/2002, observado o disposto no artigo 3o da CLT.”
Quanto a elementos de outros procedimentos fiscais trazidos aos autos, estes apenas
servem de informação sobre a insistência da recorrente em adotar interposição de pessoa
na contratação de prestadores de serviço. Não é um indício forte, mas é convergente
com fato crucial para o presente procedimento: a terceirização ilícita.
Em suma, considerado o conjunto de indícios apresentados pela fiscalização estamos
convencidos da presença do elemento subordinação no presente caso.
Neste espeque, não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância
neste particular, impondo-se a sua manutenção pelos seus próprios fundamentos.
Do Relatório de Vínculos e Da Intimação do Advogado
A Recorrente se insurge, ainda, contra a inclusão do nome dos sócios no Relatório
de Vínculos e requer que todas as publicações sejam feitas em nome do seu patrono.
Tais alegações, entretanto, não merecem acolhimento, estando as respectivas
matérias sumuladas no âmbito deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital